Tribunal: TJSP
Processo: 2000333-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão agravada que indeferiu pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que exerce a profissão de "cozinheiro", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão agravada que indeferiu pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que exerce a profissão de "cozinheiro", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Insuficiência financeira não evidenciada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Agravante que não comprovou superveniente alteração de sua situação financeira e patrimonial que justificasse a insuficiência financeira alegada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste agravo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo CPC) – RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.